Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711713-59.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAIO VINICIUS DE MELO RIBEIRO DECISÃO – RECURSO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos daação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de CAIO VINICIUS DE MELO RIBEIRO, reconheceu o abandono da ação pela parte autora e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 09/10/2024 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 09/10/2024, às 08:35min, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 10/10/2024, e encerrando-se no dia 30/10/2024. Portanto, o recurso interposto em 31/10/2024 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator